Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-78.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação de revisão contratual – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Registro de contrato. Instituição financeira que comprovou a efetiva prestação dos serviços. Regularidade da cobrança – 4. Tarifa de avaliação de bem.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação de revisão contratual – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Registro de contrato. Instituição financeira que comprovou a efetiva prestação dos serviços. Regularidade da cobrança – 4. Tarifa de avaliação de bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), porque a instituição financeira ré não comprovou a efetiva prestação dos serviços – 5. Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) – Sentença reformada tão somente para reconhecer a regularidade da cobrança da tarifa de registro de contrato. Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.